Tribunal: TJES
Processo: 5008890-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008890-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO DA FONSECA POUBEL

AGRAVADO: WALLACE DUFRAYER PERALTA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A CONTRATO DE LOCAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Rodrigo da Fonseca Poubel contra decisão que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em ação declaratória de nulidade de cobrança cumulada com pedidos de devolução de valores pagos, indenização por danos materiais e morais, originada de contrato de locação. O agravante pleiteia, em especial, a inversão do ônus da prova com base no CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações jurídicas decorrentes de contrato de locação;
(ii) estabelecer se é possível a inversão do ônus da prova, considerando o pleito fundado na aplicação do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações decorrentes de contrato de locação, por ausência de vínculo de consumo entre as partes, uma vez que o locatário não se enquadra como consumidor e o locador, tampouco, como fornecedor (artigos 2º e 3º do CDC).

A Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991) regula especificamente os contratos de locação, compondo um microssistema próprio do direito privado, distinto do regime consumerista.

A eventual intermediação de imobiliária no contrato não altera a relação principal de natureza locatícia entre locador e locatário, sendo insuficiente para configurar relação de consumo.

Dada a inaplicabilidade do CDC, a distribuição do ônus da prova segue as regras gerais do artigo 373 do Código de Processo Civil, que atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas decorrentes de contrato de locação, que são regidas pela Lei nº 8.245/1991.

A intermediação de imobiliária no contrato de locação não caracteriza relação de consumo entre locador e locatário.

A distribuição do ônus da prova em ações decorrentes de contrato de locação segue as regras do artigo 373 do Código de Processo Civil, sendo inviável a inversão com base no CDC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 39 e 62; CPC, art. 373; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.227.091/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/09/2023, DJe 28/09/2023;

STJ, AgRg no AREsp 101.712/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/11/2015, DJe 06/11/2015;

STJ, REsp 605.295/MG, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 20/10/2009, DJe 02/08/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5008890-04.2024.8.08.0000

AGVTE
:
RODRIGO DA FONSECA POUBEL

AGVDO
:
WALLACE DUFRAYER PERALTA

AGVDO:
CAMPONEZ CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por
RODRIGO DA FONSECA POUBEL
, eis que irresignado com a decisão
de id nº 44489877 na origem
, por meio da qual o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de
aplicação do Código de Defesa do Consumidor em demanda envolvendo contrato de locação.

Aduz
o
Recorrente, em síntese, que
o CDC deve ser aplicado na origem, sobretudo quando à distribuição do ônus da prova.

Pois bem.

A discussão
em tela
cinge-se à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à “
ação declaratória de nulidade de cobrança c/c devolução de quantia paga, danos materiais e morais
” decorrente de contrato de locação, invertendo-se o ônus da prova.

Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência remansosa do colendo Superior Tribunal de Justiça,
o diploma consumerista não tem aplicabilidade nas relações provenientes de contrato de locação, haja vista a inexistência de relação de consumo entre as partes, não se enquadrando o locatário no conceito legal de consumidor, nem o locador no de fornecedor.

Confira-se:

DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. CONTRATO DE FIANÇA. PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

1. "A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp 2.001.930/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023).

2. Nos termos do art. 62, I e II, da Lei 8.245/91, o fiador é parte legítima para constar no polo passivo de demanda na qual se cumulam os pedidos de despejo e de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei 8.245/91. Precedentes.

4. Nos termos da compreensão pacificada do STJ, nos contratos de locação predial urbana, à luz do art. 39 da Lei do Inquilinato, dá-se a prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, sem necessidade de anuência do fiador, salvo expressa disposição contratual em contrário. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno provido para conhecer dos agravos e negar provimento aos recursos especiais.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.227.091/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, MULTA CONTRATUAL E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. 1. Inviabilidade de se modificar, sem o revolvimento dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, o entendimento das instâncias ordinárias acerca da correta e adequada instrução da petição inicial nos moldes previstos na lei 8.245/91. Instâncias ordinárias que consignaram a existência de indicação expressa acerca do número de aluguéis cobrados e do valor total do débito, com a respectiva memória de cálculo discriminando o quantum devido e não tendo os recorrentes demonstrado a ocorrência de quaisquer erros ou abusos no cálculo apresentado pelo autor. Pretensão que demandaria, necessariamente, o revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, circunstância vedada nos termos da Súmula 7 desta Corte.
2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei n. 8.245/91, porquanto, além de fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações jurídicas locatícias não possuem os traços característicos da relação de consumo, previstos nos arts. 2º e 3º da lei 8.078/90. Precedentes.
3. Não obstante o art. 35 da Lei 8.245/91 assegure ao locatário o direito de indenização e retenção pelas benfeitorias, é válida a cláusula inserida nos contratos de locação urbana de renúncia aos benefícios assegurados, a teor da súmula 335/STJ. Hipótese em que os recorrentes renunciaram expressamente ao seu direito. Precedentes. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes, por si só, à manutenção da conclusão a que chegou o Tribunal de origem (Súmula 283 do STF). Circunstância em que o Colegiado estadual asseverou carecer de interesse o pedido de redução da multa moratória para o patamar de 2% (dois por cento), pois seria o mesmo cobrado pelo autor e o previsto no contrato. 5. Inviabilidade de o locatário pleitear, na defesa exercida no bojo da ação de despejo, a indenização pelo fundo de comércio. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 101.712/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 6/11/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INCONFORMISMO DOS RÉUS.
1. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação, regido especificamente pela Lei n. 8.245/91. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1347140/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 05/06/2013)

LOCAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA EM FACE DE APENAS UMA ADMINISTRADORA DE IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO INDIVIDUAL PRIVADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE
.

1. Nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal e do art. 25, inciso IV, letra a, da Lei n.º 8.625/1993, possui o Ministério Público, como função institucional, a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos.

2. No caso dos autos, a falta de configuração de interesse coletivo afasta a legitimidade ativa ad causam do Ministério Público para ajuizar ação civil pública objetivando a declaração de nulidade de cláusulas abusivas constantes de contratos de locação realizados com apenas uma administradora do ramo imobiliário.

3. É pacífica e remansosa a jurisprudência, nesta Corte, no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios, que são reguladas por legislação própria.

Precedentes 4. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 605.295/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 2/8/2010.)

No caso em apreço, a alegação de inabitabilidade do imóvel não envolve a prestação de serviços pela imobiliária agravada, mas
tão somente
vícios no imóvel que, segundo alega, impede
m
a sua utilização, matéria afeta à legislação própria.

Ademais,
os julgados
que foram colacionad
o
s
às
razões recursais não se aplicam ao caso vertente, uma vez que a relação travada entre as partes (locador e locatário) é de natureza civil, não se configurando relação de consumo pelo simples fato de uma imobiliária ter intermediado o contrato de locação entabulado. Nessa toada,
hipoteticamente,
somente haveria relação de consumo entre o locador e a imobiliária, mas não entre o locador e o locatário.

Destarte, a produção probatória no caso em comento deve ser realizada à luz do artigo 373 do CPC.

De rigor, assim, a manutenção da decisão combatida, que acertadamente indeferiu a

aplicação do CDC à hipótese.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.